Tribunal: TJDFT
Processo: 0002525-26.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, as declarações harmônicas e seguras da vítima, tanto na fase inquisitiva como na fase judicial, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito, demonstram que o acusado agrediu a ofendida com socos, chutes e mordidas, por duas vezes, bem como manteve a vítima, em cárcere privado, na casa do réu e contra a vontade dela, razão pela qual se mantém a condenação do apelante

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria dos delitos se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

3. Não obstante as condutas perpetradas pelo réu tenham causado danos à integridade física e psicológica da vítima, em atenção às condições econômicas do acusado e da ofendida, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, por duas vezes em continuidade delitiva, e do artigo 148, § 1o, inciso I, ambos do Código Penal, em concurso material, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, diminuindo a reprimenda de 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de detenção e 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, bem como reduzir a reparação a título de danos morais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).